Tribunal: TJBA
Processo: 8028568-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028568-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO TORRES JUNIOR Advogado(s): JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. REFORMULAÇÃO DE OFÍCIO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que reformulou de ofício os cálculos apresentados em cumprimento de sentença de ação de desapropriação, adequando-os aos parâmetros legais vigentes, e não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença sem fixar honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia consiste em verificar se a correção de ofício dos cálculos de liquidação viola o contraditório e a coisa julgada, bem como se é cabível a condenação em honorários advocatícios pelo não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há violação ao contraditório quando os parâmetros corrigidos foram objeto de impugnação sobre a qual a parte teve oportunidade de se manifestar, conforme comprovado pelos documentos dos autos de origem. 4 - O magistrado pode, de ofício, corrigir erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença, visando conformá-los ao título em execução, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5 - Não configura violação à coisa julgada a adequação dos índices de correção monetária e forma de cálculo quando não expressamente definidos no título executivo judicial, mantidos os elementos essenciais da sentença. 6 - Conforme Tema Repetitivo 408 e Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição ou não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando-se o princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, §2º; 1.019; EC 113/2021, art. 3º; Constituição Federal, arts. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 408; Súmula 519/STJ; AgInt no AREsp n. 2.490.911/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma; AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.746.080/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028568-98.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JOSE HUMBERTO TORRES JUNIOR e como agravado MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04